Tribunal: TJDFT
Processo: 0708546-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA SEM LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DEFERIDA. REVOGAÇÃO. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de suspensão da execução individual proposta com base em título executivo judicial oriundo de ação coletiva, em razão do simples ajuizamento de ação rescisória pelo Distrito Federal, ainda pendente de apreciação liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento de ação rescisória, sem o deferimento de medida liminar, é suficiente para justificar a suspensão da execução de sentença transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 969 do CPC estabelece que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da sentença rescindenda, salvo se deferida medida de urgência pelo juízo competente, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
4. O artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, admite a suspensão do processo por prejudicialidade externa, desde que demonstrado que a ação conexa terá efeito direto e vinculante sobre o feito suspenso, o que não restou comprovado.
5. O título executivo judicial que embasa a execução decorre de sentença coletiva transitada em julgado, cuja eficácia está protegida pelo art. 5o, XXXVI, da CF/1988, sendo incabível a paralisação da execução com base em juízo de mera expectativa.
6. A jurisprudência pátria reafirma que a segurança jurídica e a efetividade da coisa julgada devem prevalecer, especialmente em se tratando de verbas de natureza alimentar.
7. A ausência de previsão orçamentária já foi analisada na ação originária, estando acobertada pela coisa julgada, não podendo ser invocada como justificativa para a suspensão da execução nesta fase processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
A propositura de ação rescisória, desacompanhada de medida liminar, não autoriza a suspensão da execução fundada em título judicial transitado em julgado.
A coisa julgada garante a estabilidade e a executoriedade das decisões judiciais definitivas, não podendo ser afastada por juízo de expectativa quanto ao eventual êxito da ação rescisória.
A alegação de ausência de previsão orçamentária não justifica a suspensão de execução baseada em título judicial com trânsito em julgado, quando tal matéria já foi apreciada na demanda originária.